Tribunal: TJBA
Processo: 8004608-07.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004608-07.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIAMETRO TRANSPORTES URBANOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
KIZI SILVA PINTO MACEDO, TARSO OLIVEIRA SOARES, ANA LUZIA DORIA VELANES, RENATA VIEIRA BORGES MOREIRA

APELADO: OSCAR MARINHO FALCAO NETO e outros

Advogado(s)
:
RENATA VIEIRA BORGES MOREIRA, ANA LUZIA DORIA VELANES, KIZI SILVA PINTO MACEDO, TARSO OLIVEIRA SOARES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por VIAMETRO TRANSPORTES URBANOS LTDA. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da embargante para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, mas deixou de se manifestar sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de apreciar a inversão dos ônus sucumbenciais após o provimento integral da apelação da embargante e, em caso positivo, qual o percentual adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto que deveria ter sido apreciado pelo órgão julgador, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O provimento integral do recurso de apelação da embargante, com a improcedência total dos pedidos iniciais, impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, pois a sucumbência decorre diretamente da derrota processual da parte autora.

O acórdão embargado incorreu em omissão ao não disciplinar a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios, capítulo obrigatório da decisão que redefine o resultado da lide.

A fixação da verba honorária deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerados o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

No caso, a atuação dos patronos da embargante foi relevante para a reforma integral da sentença, o que justifica a fixação dos honorários em 18% sobre o valor atualizado da causa, percentual intermediário e proporcional às particularidades da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, para suprir a omissão e integrar o acórdão embargado, a fim de condenar a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 18% sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento: “1. É omisso o acórdão que, ao reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, deixa de apreciar a inversão dos ônus sucumbenciais. 2. A redefinição do resultado da lide em grau recursal impõe a fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora, observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração nº 8004608-07.2021.8.05.0113, tendo, como Embargante,
VIAMETRO TRANSPORTES URBANOS LTDA.
e, como Embargado,
OSCAR MARINHO FALCÃO NETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E ACOLHER ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA